Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-94.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SERVIDOR. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Motorista que, por não guardar suficiente distância em relação ao veículo da frente, abalroou-o após freada repentina. Suficiência dos meios de prova quanto ao desembolso do valor para reparo da ambulância. Ausência de alegação de fato capaz de infirmar a responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SERVIDOR. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Motorista que, por não guardar suficiente distância em relação ao veículo da frente, abalroou-o após freada repentina. Suficiência dos meios de prova quanto ao desembolso do valor para reparo da ambulância. Ausência de alegação de fato capaz de infirmar a responsabilidade do servidor. É dispensável a conclusão de procedimento administrativo para formação de culpa, dado que a Administração pode alegar e provar os fatos na via judicial. Procedimento administrativo, não obstante, que se encerrou sem aplicação de sanção ao servidor, por ter sido afastado o quadro de dolo, sobejando apenas a responsabilidade civil que emana da relação funcional. Sentença de procedência mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.